Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-10.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. VALOR MÍNIMO. VENDA PELA MELHOR OFERTA. SUJEITA À HOMOLOGAÇÃO. EDITAL PÚBLICO. INFORMAÇÃO EXPRESSA E OSTENSIVA ACERCA DAS CONDIÇÕES DE VENDA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DESISTÊNCIA DO ARREMATANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença de improcedência dos pedidos principal (condenação dos réus ao pagamento previsto no item 4.4 do edital do leilão ou, subsidiariamente, à entrega do veículo pelo valor do lance) e contraposto (condenação do autor à reparação dos danos morais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80466150). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80466156).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou “ação de aplicação de penalidade por descumprimento de negócio jurídico”. Informou que participou do leilão de veículos n. 0001/2025, cuja hasta foi realizada on line, com início em 04/01/2025 e encerramento em 10.01.2025. Assevera que teria sido o “vencedor da disputa”, com o lance final de R$ 22.500.00 (acrescido de 5% da comissão do leiloeiro e R$ 1.700,00 de despesas de administração), valor que seria superior ao lance inicial informado (R$ 21.000,00). Afirma que, no entanto, foi surpreendido com a informação da não homologação do lance, sob a alegação da incidência do item 3.4 do edital, que disciplina que “os lances oferecidos estão sujeitos à homologação (lances condicionais); os comitentes reservam-se ao direito de não concordar com a venda pela maior oferta, caso a mesma não alcance os valores mínimos desejados”.
4. Em suas razões recursais, o autor alega que: (i) o edital apontava apenas o lance inicial como parâmetro objetivo de valor; (ii) não foi informado de forma clara qual seria o suposto valor mínimo desejado pelo comitente; (iii) após a negativa de homologação, o veículo foi novamente levado à leilão em outro lote, evidenciando o arrependimento dos comitentes, em violação à boa-fé e à vinculação à oferta; (iv) a cláusula 3.4, interpretada como direito absoluto de arrependimento fundado em “desejo oculto” do comitente configura condição puramente potestativa abusiva, em afronta ao CDC e ao Decreto 21.981/32. Invoca a aplicação das normas consumeristas, notadamente a vinculação à oferta. Defende a aplicação simétrica da cláusula penal, em razão da aparente desistência do comitente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a recusa de homologação do maior lance ofertado pelo recorrente em leilão eletrônico, com fundamento em cláusula editalícia que submete a venda à homologação do comitente e ao atingimento de valor mínimo desejado, configura conduta ilícita apta a gerar dever de indenizar ou obrigação de entrega do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O edital do leilão, instrumento que que vincula as partes, é expresso, claro e reiterado ao estabelecer que se trata de venda pela melhor oferta sujeita à homologação, não havendo previsão de arrematação automática pelo simples oferecimento do maior lance. Logo na abertura do instrumento convocatório consta, em destaque: “VENDA PELA MELHOR OFERTA SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO” (ID 80465388, p. 1)
7. No capítulo específico das condições de arrematação, o item 3.3 dispõe que todos os lances seriam condicionais, mediante prévia aceitação das regras do edital para habilitação e oferta de lances. De modo ainda mais direto, o item 3.4 estabelece que: “os lances oferecidos estão sujeitos a homologação (lances condicionais); os comitentes reservam-se ao direito de não concordar com a venda pela maior oferta, caso a mesma não alcance os valores mínimos desejados”.
8. O próprio edital também prevê que somente após a homologação do lance é que a venda será considerada perfeita, acabada, irrevogável e irretratável, bem como que o pagamento deve ser realizado apenas depois de enviada confirmação de arrematação decorrente da homologação pelo comitente. Trata-se, portanto, de modelo negocial estruturado em duas etapas: oferta de lance e posterior homologação, inexistindo vinculação automática do comitente ao maior valor ofertado.
9. Não há lastro legal que sustente a alegada violação ao dever de informação ou de existência de “preço mínimo oculto” capaz de invalidar a cláusula editalícia, uma vez que o ordenamento exige é a clareza das condições da venda e não a divulgação necessária do valor numérico de reserva, o que se mostra atendido quando o edital informa de modo expresso e ostensivo que os lances são condicionais e dependem de homologação. A regra não foi inserida de forma obscura ou surpreendente, mas reiterada em diversos dispositivos do edital, em linguagem destacada.
10. Mesmo sob a incidência da égide do Código de Defesa do Consumidor, o controle de abusividade pressupõe quebra da boa-fé, desequilíbrio contratual relevante ou deficiência informacional. No caso, a condição de homologação é elemento estrutural do certame, previamente divulgado e aceito pelo participante no momento do cadastro e da oferta de lances, não se tratando de condição puramente potestativa, mas de cláusula típica de leilões com reserva, prática admitida quando previamente informada.
11. Também não se sustenta a invocação dos arts. 30 e 35 do CDC e do art. 429 do Código Civil para afirmar vinculação automática da oferta. Isso porque o próprio conteúdo da oferta pública — o edital — delimitou o alcance da proposta, condicionando a conclusão do negócio à homologação posterior. A vinculação se dá nos exatos termos em que ofertada, e não de forma dissociada das condições expressamente estabelecidas. Do mesmo modo, os dispositivos do Decreto no 21.981/32 mencionados pelo recorrente não afastam a validade da sistemática adotada. As normas que exigem clareza das condições e descrição adequada dos efeitos do leilão foram observadas, pois o edital informou de forma direta que a venda dependeria de homologação e que o comitente poderia não aceitar a maior oferta se não atingido o valor mínimo pretendido.
12. Não demonstrada, portanto, ilegalidade na recusa de homologação, inexiste fundamento para compelir os recorridos à entrega do veículo ou ao pagamento de multa/indenização equivalente à penalidade prevista para desistência do arrematante. As penalidades editalícias dirigidas ao licitante inadimplente não se aplicam automaticamente ao comitente em hipótese de não homologação regularmente prevista nas regras do certame.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.